Tribunal: TJMT
Processo: 0001502-81.2009.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001502-81.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGEAN PINHEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREIA LUIZA MELO DE SOUZA - CPF: 731.935.771-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO
TENTADO
– ROUBO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DO APELANTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – AUTORIA COMPROVADA NOS DELITOS DE ROUBO E
TENTATIVA DE
ESTUPRO
– 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES D
A
OFENDID
A
QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
– 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o efetivo reconhecimento do apelante pela vítima, aliado a outras
evidências
robustas
que
confirmam
ser ele o
autor
do crime
,
afastam
a nulidade da prova.

2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, essa alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a
s
prática
s
criminosa
s
imputada
s

à
sua pessoa
ficaram
comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual
e patrimonial
, normalmente perpetrado
s
às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Jorgean
Pinheiro
,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
3a Vara Crim
inal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,

nos autos da
Ação Penal n.
0001502-81.2009.8.11.0064
,
condenando
-o
pela
prática do
s
crime
s de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) e tentativa de estupro (
arts
. 213 c/c
art. 14, II, do Código Penal
)
,
em concurso material (art. 69 do Código Penal)
à

pena
de
9
(
nove) anos
de reclusão
,
em
regime
fechado
e 20 (vinte) dias-multa
.

O apelante,
nas razões encontradiças

no ID 125258154, suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima na fase extrajudicial. E, no mérito, almeja
a
sua absolvição quanto às imputações delitivas descrita
s

n
a denúncia, alegando ausência de provas suficientes para justificar a condenação.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID 129403731, postula o desprovimento
do vertente
recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória tal como prolatada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID 130022174, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, a denúncia constante no ID
125256727
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]
No dia 14.03.2009, por volta de 23h00min, em via pública, na Rua W2,

Bairro Sagrada Família, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis MT, o

denunciado JORGEAN PINHEIRO
subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça à pessoa
da ofendida Andréia Luiza Melo de Souza, a

quantia de R$ 30,00 (trinta reais), ainda,
tentou manter com a vítima conjunção carnal, também sob violência e grave ameaça
, não

consumando seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua

vontade, eis que a ofendida se
defendeu, e, após acertar um golpe no

denunciado, correu na direção de populares.

Consta dos autos que, a ofendida estava caminhando pelo bairro onde

mora, quando de repente o denunciado a abordou, anunciando o assalto,

levando-a, em seguida, para um lugar escuro, ocasião em que, mediante

ameaças, passou a tirar as roupas da ofendida, conseguindo arrancar sua

blusa.

Ato contínuo, o denunciado chupou o pescoço e os seios da ofendida, e,

depois, retirou as calças dela.

Contudo, no instante em que o denunciado tentava se livrar das próprias

calças, a ofendida acertou-lhe um golpe e conseguiu fugir, evitando,

assim, a consumação do estupro. Porém, não conseguiu evitar a

subtração, já que deixou sua bolsa no local, contendo em seu interior os

R$ 30,00 (trinta reais), que não foram recuperados.
[...]
D
estaques no original

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo apelante diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido pel
a
ofe
n
did
a
depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Nesse desiderato, verifica-se que a
existência material dos crimes relatados na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletins de ocorrência (
ID
125256727
, p
. 23/24),
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
delito (ID
125256727
,

p
. 09);
t
ermo
de reconhecimento de pessoa (ID
125256727
,
p. 26/27);
e
l
audo de lesão corporal 0535.A.09
da
vítima (ID 125256727
,
p
. 36/40)
;

bem como pelos
depoimentos da vítima e testemunhas
(ID
125256727
)
e os
demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
tentativa de
estupro
e roubo
por parte dele.

Com efeito, em relação ao
s
crime
s
de
tentativa de
estupro
e roubo
, ao ser ouvida pelo delegado de polícia
, a vítima
narrou a ocorrência do abuso sexual
e do crime patrimonial
por el
a
sofrido, deste modo:

QUE a declarante na noite de ontem, se encontrava transitando pela entrada do Bairro Cidade de Deus, ocasião em que foi abordada pelo conduzido aqui presente, o qual estava com uma blusa jeans azul, o qual inadvertidamente anunciou um assalto, levando a
vítima
para próximo da cerca, já que o local é de pouca luminosidade; que ele retirou a camiseta da declarante, abaixou suas calças, sendo que a vítima se debatia; em dado instante ele retirou os seios da declarante e passou a chupá-los; que neste momento a vítima, ainda se debatendo, quando ele retirava as calças dele; que a declarante, neste momento, deu um soco nele, e sua bolsa caiu no chão, e a vítima viu uma claridade e correu até ela, já que tem problemas de visualização; que um rapaz de urna motocicleta passava pelo local, quando a vítima, muito nervosa, pedindo por ajuda; que a polícia militar foi acionada e instantes depois passou pelo local, sendo que a vítima foi na viatura, e nas proximidades conseguiu localizar o implicado, que estava na rua que ao ser colocada diante dele, imediatamente o reconheceu pela blusa jeans azul e pela sua estatura, e principalmente pela sua voz,
anordestinada
que no momento da abordagem, o acusado tentava entrar dentro de um mato, assustado; que a declarante novamente nesta Delegacia não teve dúvidas da autoria do crime cometido contra si; que a declarante ficou levemente ferida no ombro direito; que está muito assustada com o evento e esta foi a primeira vez que foi vítima deste tipo de crime.

(ID 125256727
,
p. 12)

Em juízo,
a
ofendid
a
ratificou as declarações prestadas na fase administrativa, confirmando que a ocorrência dos
fatos criminosos
, conforme se infere deste trecho do seu depoimento:

[...] que possui em torno de 10% de visão; Que na data dos fatos, estava andando em via pública no Bairro Cidade de Deus II, com sua bengala, quando foi abordada pelo acusado, o qual anunciou o assalto e a arrastou para beira do mato, ocasião em que começou a beijar seu pescoço; Que afirma que tentou fugir do acusado, mas ele puxou seu cabelo por trás, segurou em seu seios e continuou levando-a para beira do mato; Que de repente se virou e deu um chute nas partes íntimas do acusado e conseguiu escapar, pulando na frente de uma motocicleta que passava pelo local no momento ; [...]que o acusado chegou a tirar a alça de sua blusa e chupar seus seios, deixando marcas de chupada no seu pescoço e, no momento em que ele ia tirar a calça dele, desferiu um chute nas partes íntimas dele; [...] Que confirma que o acusado pegou sua bolsa e falou que estava armado, mas não conseguiu enxergar a arma, sendo que apenas posteriormente conseguiu localizar a sua bolsa; [...] Que os policiais começaram a procurar o acusado e o encontraram em um matagal; Que acrescenta que, apesar da sua limitação visual, foi capaz de reconhecer o acusado, pois ficou bem próxima a ele na delegacia, tendo em mira que ele foi colocado perto de várias pessoas, ocasião em que o reconheceu, em razão da sua roupa, o seu cheiro e seu sotaque; Que o acusado era moreno “meio termo”, nem moreno escuro e nem muito claro, usava uma jaqueta azul e exalava um forte odor de bebida, sendo que esses detalhes a ajudaram a reconhecê-lo; Que não teve dúvida alguma do reconhecimento, pois em razão da sua limitação visual, a declarante desenvolveu outros sentidos mais apurados; [...] Que confirma que o acusado levou os pertences da declarante e que ficou com manchas nos seios, no braço e no pescoço, sendo que as marcas eram de chupadas e do uso de violência; Que ao ser indagada sobre a cor da camisa do magistrado na época, conseguiu afirmar que era azul
[...]
(Trecho do depoimento da vítima, fase judicial, excerto da sentença visto no ID
125256742
).

Como se sabe, os
crimes que envolvem violência sexual
e patrimônio
quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

Se isso não bastasse,
as
declarações
da ofendida foram
confirmada
s
pela testemunha
,
Ricardo Manoel Brito Messa
, policial militar, que em juízo declarou que ao chegar
ao
local da ocorrência a vítima relatou que seria capaz de reconhecer o autor do crime pela voz e pelas vestes
.

O referido agente público declarou, ainda, q
ue o apelante foi preso logo depois dos fatos
,

e

que a vítima foi
firme
ao afirmar que
o
recorrente

tentou estuprá-la
, bem como havia levado seu dinheiro.
A dita testemunha r
elatou, outrossim, que a deficiência visual da vítima não compromete totalmente a sua visão, pois consegue enxergar um pouco, e que
ela
reconheceu o
recorrente
não só pela voz, mas também pela jaqueta e um boné vermelho que utilizou no momento do crime.
A
declarante
, consignou,
ainda
, que o único “Souzinha” de Rondonópolis
que conhecia, possuía características
físicas
totalmente diferentes da
s
do
insurgente
,
e que
aquele indivíduo

já havia falecido.

De igual modo, a testemunha Elias Vieira, policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que se recordava dos fatos, visto que não é um crime muito corriqueiro e que ao chegar ao local encontrou a vítima muito nervosa, sendo que ela esclareceu que possuía baixa visão, no entanto, era capaz de reconhecer o apelante porque
“conseguiu visualizar um feixe de luz, foi quando passou um motoqueiro e o acusado saiu fora”
.
A testemunha
relatou
, também,
que ao realizarem rondas nas proximidad
es do local do fato, avistaram o
insurgente
, momento em qu
e procederam
a sua
abordagem
,
tendo a
vítima o reconhe
cido
pela voz e pelas vestes sem demonstrar
qualquer d
úvida.

Por seu turno, o
apelante, nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou a prática delitiva, apresentando, como álibi, o argumento de que
estava se arrumando para ir

em
a
um casamento
no
dia
dos fatos,
e que escutou a vítima gritar por socorro, momento em que viu “Souzinha” com a moça e gritou para soltá-la
. Ocorre que, a narrativa fática apresentada
pelo recorrente
, tanto na fase policial quanto em juízo, por frágil que
é
, não

foi corroborada por qualquer outro elemento de convicção.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

2. A Corte de origem constatou que, nas fases policial e judicial, ficaram demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.153.366/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022).

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

No que diz respeito ao reconhecimento do apelante efetuado pela vítima, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento
presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Veja-se
, propósito,

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2.
Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,no julgamento do HC n. 598.886(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
"
.

3.Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como
regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regimeprisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Como visto acima, o termo de reconhecimento
pessoal
do apelante realizado na Delegacia de Polícia não
foi a
única prova que embas
ou
a sentença condenatória, haja vista que
a vítima
ratificou o reconhecimento em juízo, descrevendo as características físicas do apelante
. Além disso, a ofendida disse que o recorrente
foi colocado ao lado várias pessoas
, na Delegacia de Polícia
,
tendo o reconhecido
, principalmente, pelo seu cheiro, sua roupa e sotaque.

Ademais, em se tratando de um crime sexual e
outro de roubo
ocorridos num mesmo contexto
;
e sabendo-se que tais delitos são comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima e o reconhecimento do
apelante
por ela realizado revestem-se de relevante força probatória, servindo para sustentar édito condenatório, mormente quando apoiados nos demais elementos
de convicção encontradiços nestes
autos, especialmente os testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Além do mais, cumpre destacar que

não há qualquer elemento de convicção que indique que a ofendida tivesse alguma desavença

com o apelante, a ponto de imputar à sua pessoa alegaç
ões
tão grave
s
que não fosse
m
verdadeira
s
,

não havendo, igualmente, nenhuma suspeita de que ela estivesse faltando com a verdade.

Destarte
, considerando que as declarações da vítima são firmes e

coerentes, e, principalmente
,
estão amparadas nos
demais
elementos probantes produzidos na

instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
roubo e tentativa de
estupro, é a

medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido

de sua absolvição com base
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
no aforismo
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é

sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato

delituoso, cumprindo salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou na espécie.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de

apelação de
Jorgean
Pinheiro
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022